Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
1. Não é possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, verba que não se ajusta às hipóteses excepcionais que afastam a regra da impenhorabilidade (CPC/2015 833 § 2o), conforme precedente da E. Corte Especial do Col. STJ.
2. A impossibilidade de penhora é reforçada pelo fato de que o devedor aufere renda inferior aos 50 salários mínimos previstos na legislação processual.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.